Tribunal: TJMT
Processo: 1037621-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037621-60.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Roubo e Extorsão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP)
. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DO ART. 61, I, DO CP. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO QUE PREVALECIA À ÉPOCA (PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA). MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (TEMA 585/STJ). PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NOVO ENTENDIMENTO QUE NÃO AUTORIZA A REVISÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, AINDA QUE MAIS BENÉFICO AO RÉU.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
QUASE TODO PERCORRIDO – AÇÃO REVISIONAL
IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por condenado por associação criminosa, roubo qualificado, latrocínio tentado, sequestro e cárcere privado e resistência, objetivando a revisão da dosimetria das penas, com afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e circunstâncias do crime, compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, majoração da fração de redução da tentativa e redução da fração da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há erro judiciário na dosimetria da pena aplicada ao requerente, especificamente quanto:
(i)
à valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime;
(ii)
à preponderância da reincidência sobre a confissão;
(iii)
à fração de redução aplicada pela tentativa; e
(iv)
à fração de aumento pela continuidade delitiva específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal.

2.

A valoração negativa da conduta social do agente voltada à prática de crimes e das circunstâncias do crime relacionadas à escolha de município carente de efetivo policial para a prática delitiva foi devidamente fundamentada no acórdão condenatório.

3.

É certo que a jurisprudência atual admite a compensação, na 2a fase dosimétrica, entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a agravante do art. 61, I, do CP (conforme Tema 585/STJ). Contudo, a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial. Se a mudança de entendimento sobreveio após o trânsito em julgado, a superveniência de posicionamento jurisprudencial (ainda que mais benefício ao réu) não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

4. A preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão está em consonância com o disposto no art. 67 do Código Penal e com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5.

A fração de redução de 1/3 pela tentativa foi fixada considerando o iter criminis percorrido pelo agente, não havendo demonstração de erro na sua aplicação.

6.

A aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, com aumento da pena no dobro nos crimes de sequestro, foi devidamente fundamentada na quantidade de vítimas e na violência empregada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

1.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal, exigindo a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais, quando devidamente fundamentada, não configura erro judiciário apto a ensejar a revisão criminal.

3.

É certo que a jurisprudência atual admite a compensação, na 2a fase dosimétrica, entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a agravante do art. 61, I, do CP (conforme Tema 585/STJ). Contudo, a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial. Se a mudança de entendimento sobreveio após o trânsito em julgado, a superveniência de posicionamento jurisprudencial (ainda que mais benefício ao réu) não autoriza a desconstituição da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 621, I e III, do CPP; arts. 59, 67 e 71, parágrafo único, do CP; art. 93, IX, da CF.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,
Toleacil Natalino da Costa
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação Penal no 0000890-97.2007.8.11.0102, confirmada em sede de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (RAC 75.934/2010).

Conforme consta dos autos, o requerente foi condenado pela prática dos crimes de:
(i)
associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP);
(ii)
latrocínio tentado (três vezes – art. 157, §3o, parte final, c.c. art. 14, II, CP);
(iii)
roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, CP);
(iv)
sequestro e cárcere privado (quatro vezes – art. 148, §2o, c.c. art. 29 e art. 71, parágrafo único, CP); e
(v)
resistência (art. 329, CP).

Em primeiro grau, a pena total foi fixada em 66 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão e 588 dias-multa. Em segunda instância, após o julgamento do recurso de apelação n. 75.934/2010, a pena foi majorada para 68 anos de reclusão e 669 dias-multa, em regime fechado, conforme acórdão com trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2014, conforme certidão juntada no id. 324695396, p. 03.

Na presente revisão criminal (id. 324695388, p. 01/05), o revisionando alega que o acórdão condenatório contém erros na dosimetria da pena, especificamente:

1.

Na primeira fase da dosimetria, sustenta que houve negativação genérica por
"conduta social voltada à prática de crimes"
e por
"circunstâncias do crime – município carente de efetivo policial"
, sem fundamentação concreta, em violação ao Tema 1.077/STJ (EAREsp 1.311.636/MS), pugnando pela fixação das penas-base no mínimo legal;

2.

Na segunda fase, requer a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão ou, subsidiariamente, a aplicação de fração proporcional (1/6), rechaçando acréscimos/redutores em meses fixos;

3.

Na terceira fase, quanto aos crimes de latrocínio tentado, pleiteia a recalibração da fração redutora com motivação idônea ou, na falta, a adoção da fração de 1/2 (
iter criminis
não "quase consumado");

4.

Ainda na terceira fase, em relação ao crime de sequestro (4o fato), requer a fixação de fração moderada (até 1/3) para a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP), alegando que o acórdão se fundamentou apenas no número de vítimas, ou, alternativamente, a equalização para o requerente da fração mais benéfica usada a corréus no mesmo fato ("no dobro" com pena final de 6 anos), nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a expedição de guia retificadora com a nova pena total e ajuste dos dias-multa, preservando a proporção, bem como a comunicação imediata ao Juízo da Execução para recontagem de frações de progressão e de remição compatíveis com a pena revista.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id. 330349869), manifestou-se pela
improcedência
da revisão criminal, argumentando, em síntese, que a) A revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir erro judiciário, supondo a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, não se compatibilizando com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação; b) O pedido de revisão da dosimetria das penas já foi exaustivamente analisado no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 75934/2010, no qual a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, proveu o recurso ministerial e parcialmente o recurso defensivo; c) O requerente não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal; d) À míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por
error in procedendo
ou
in judicando
, e considerando que o peticionário se restringiu a repristinar matérias já exaustivamente debatidas e dirimidas no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Associação Criminosa, Roubo Qualificado, Latrocínio Tentado, em continuidade delitiva, Sequestro e Cárcere Privado, em continuidade delitiva e Resistência. – Almeja a defesa técnica do revisionando Toleacil Natalino da Costa a revisão da dosimetria das penas de todos os crimes pelos quais foi condenado, afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e circunstâncias do crime, para fixar as penas-bases no mínimo legal. Requer ainda a compensação integral da agravante da reincidência com atenuante da confissão, a majoração da fração de redução da tentativa quanto aos crimes de Latrocínios Tentados, a redução da fração da continuidade delitiva em relação ao crime de Sequestro e por via de consequência a expedição de guia retificadora com a nova pena e remessa ao Juízo de Execução Penal. –
Inadmissibilidade
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcede o pleito defensivo de revisão da dosimetria das penas de todos os crimes pelos quais foi condenado, visto que tal súplica, já fora analisada e rechaçada, no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no. 75934/2010, no qual a Primeira Câmara Criminal desse e. TJMT, à unanimidade, proveu o recurso ministerial e parcialmente o recuso defensivo, majorando-se a pena imposta ao revisionando Toleacil Natalino da Costa, pela prática dos crimes de Associação Criminosa, Roubo Qualificado, Latrocínio Tentado, em continuidade delitiva, Sequestro e Cárcere Privado, em continuidade delitiva e Resistência, para 68 (sessenta e oito) anos de reclusão e 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado. – O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Apelação Criminal no. 75934/2010) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por error in procedendo ou in judicando e, considerando que o peticionário se restringiu a repristinar matérias já exaustivamente debatidas e dirimidas no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva. –
Pela improcedência da ação revisional ajuizada
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Toleacil Natalino da Costa
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando a reforma do v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal desse TJMT (RAC no. 75934/2010) nos autos da Ação Penal no. 0000890-97.2007.8.11.0102 - (Código n°. 66924), que, por unanimidade, majorou a reprimenda imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o requerente pela prática dos crimes de Associação Criminosa, Roubo Qualificado, Latrocínio Tentado, em continuidade delitiva, Sequestro e Cárcere Privado, em continuidade delitiva e Resistência, fixando sua reprimenda em 68 (sessenta e oito) anos de reclusão e 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em resumo, o revisionando
Toleacil Natalino da Costa
, objetiva a revisão da dosimetria das penas de todos os crimes pelos quais foi condenado, afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais da
conduta social
e
circunstâncias do crime
, para fixar as penas-bases no mínimo legal. Requer, ainda, a compensação integral da agravante da reincidência com atenuante da confissão, a majoração da fração de redução da tentativa quanto aos crimes de Latrocínios Tentados, a redução da fração da continuidade delitiva em relação ao crime de Sequestro e por via de consequência a expedição de guia retificadora com a nova pena e remessa ao Juízo de Execução Penal.

Preliminarmente, verifico que a presente revisão criminal preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido proposta por quem tem legitimidade e interesse, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, bem como após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 12 de fevereiro de 2014, conforme certidão de id. 324695396, p. 3.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, incisos I e III do Código de Processo Penal,

alegando que a sentença condenatória seria contrária ao texto expresso da lei penal

e evidente erro na aplicação da pena.

Contudo, é importante ressaltar que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matérias já analisadas e decididas em sede recursal, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso próprio, exigindo-se a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos pedidos formulados pelo requerente.

1. Primeira fase da dosimetria - Valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime

O requerente alega que houve negativação genérica por
"conduta social voltada à prática de crimes"
e por
"circunstâncias do crime – município carente de efetivo policial"
, sem fundamentação concreta, em violação ao Tema 1.077/STJ (EAREsp 1.311.636/MS).

Narra a denúncia os seguintes fatos imputados ao revisionando e aos coacusados:

“1o Fato:

No decorrer do mês de outubro/2007, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados, Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de cometerem crimes de roubo mediante a utilização de arma de fogo no Estado de Mato Grosso.

2o Fato:

No dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30min, na Avenida Brasil, n° 692, Centro, na cidade de Vera/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidas com o uso de armas de fogo, subtraíram para si R$ 20.056,41 (vinte mil, cinqüenta e seis reais e quatorze centavos) em dinheiro, pertencente ao Banco Sicredi, e um revólver marca Taurus, calibre 38, n° 942476, de propriedade da empresa Sebival - Segurança Bancária Industrial de Valores Ltda, que estava com o viligante.

Na execução do delito os denunciados, agindo com evidente animus necandi,dispararam um tiro de espingarda calibre 12 contra a vítima Vanderson Sibert, que era cliente da agência bancária, causando-lhe graves lesões corporais nas costas e no rosto, que somente não o levaram à morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

3o Fato:

Ainda no dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30min, na Avenida Brasil, Centro, na cidade de Vera,/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa ainda não identificada, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante grave ameaça proferido com o uso de arma de fogo, substraíram para si 96 chips de telefonia celular da prestadora VIVO e R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), pertencente à empresa Eletromar - Móveis e Eletrodomésticos Ltda - Martinello.

4o Fato:

Na mesma data, por volta das 10h35min, na Avenida Brasil n° 692, Centro, na cidade de Vera/MT, os denunciados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo com unidade de desígnios, privaram as vítimas Osmar Heep, Leandra Dalfovo Lemos Heep, Diego Gambá e Clarice Depasquali Amorim de sua liberdade, mediante sequestro, causando grave sofrimento físico e moral, eis que foram utilizadas como reféns em meio ao tiroteio travado com a polícia.

5o Fato:

Na mesma data e horário acima, ainda na Avenida Brasil, em Vera/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Depasquali Amorim, mediante disparo de arma de fogo em sua face, causando lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente.

6o Fato:

Na sequência, ainda na Avenida Brasil, os acusados Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Diego Alessandro Garcia Costa, Maciel Costa da Silva (ou Mauro César Costa da Silva), Riverson Lauro de Araújo Gomes, Reginaldo Bezerra da Silva e Cláudio Ferreira da Silva, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo mediante prévio ajuste de vontades, em cooperação mútua, se opuseram com violência, consistente em disparos de arma de fogo, à abordagem das Polícias Militar e Civil, que compareceram ao local para conter o assalto.

7o Fato:

Durante a oposição de resistência, os denunciados acima citados, agindo mediante prévio ajuste de vontades e cooperação mútua, substraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, duas pistolas .40 e uma espingarda calibre 12, todas de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos investigadores de polícia Dalmir Comerlatto e Benedito Monserat de Almeida.

Durante a execução do delito, os acusados, agindo com animus necandi dispararam diversos tiros contra as vítimas, sendo que um deles acertou a cabeça de Dalmir, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

8o Fato:

Em 27 de outubro de 2007, na Fazenda Sodema, situada na BR 163, Km 806, no Município de Vera/MT, os acusados Edeval, Diego e Maciel (ou Mauro), agindo em conluio e previamente ajustados, com unidade de desígnios, privaram a vitima Ubirajara Natal Gomes de sua liberdade, mediante sequestro, causando-lhe grave sofrimento físico e moral, eis que fora utilizada como refém em meio a um tiroteio travado com a policia.

9o Fato:

Na mesma data, na Fazenda Sodema, os acusados do 8o fato, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos de arma de fogo, um fuzil 223, calibre 556, de propriedade da Policia Militar deste Estado, que estava na posse dos policiais militares Edmilson Ferreira de Medeiros e Isaac da Silva. Narra que, na execução do delito, os acusados, agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vitimas, que somente não morreram porque conseguiram sair da viatura e se esconderam no mato. Esclarece que a vitima Isaac foi atingida por um disparo que resultou em lesões corporais de natureza grave.

10° Fato:

Na mesma data, entre as 08h00min e 10h00min, nas proximidades do Rio Celeste e na Delegacia Municipal de Policia Judiciária Civil de Vera/MT, o acusado Maciel atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se Mauro Costa da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

11° Fato:

Por fim, narra a exordial que, ao praticar os crimes em concurso com o adolescente Josmiley Alves Teixeira, de 17 anos de idade, os denunciados Toleacil, Edeval, Diego, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio facilitaram a sua corrupção.

Decorre dos autos que no mês de outubro de 2007, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados, em concurso com
Josmiley Alves Teixeira
(já falecido), associaram-se, de forma estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de roubo mediante utilização de armas de fogo no Estado de Mato Grosso.

No dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30, na Avenida Brasil, 692, Centro, cidade de Vera/MT, os acusados
Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Diego Alessandro Garcia da Costa, Maciel Costa da Silva, Riverson Lauro de Araújo Gomes, Reginaldo Bezerra da Silva, Cláudio Ferreira da Silva,
juntamente com
Josmiley Alves Teixeira
, todos agindo em conluio e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidas com o uso de armas de fogo, subtraíram para si, R$ 20.056,14 (vinte mil, cinqüenta e seis reais e quatorze centavos), em dinheiro, pertencente ao Banco Sicredi, e um revólver marca Taurus, calibre 38, n° 942476, de propriedade da empresa Sebival - Segurança Bancária Industrial de Valores Ltda., que estava com o vigilante Pedro Alcântara de Lima Sobrinho.

Os acusados agindo com animus necandi, dispararam um tiro de espingarda calibre 12 contra a vítima Vanderson Seibert, cliente da agência bancária, causando-lhe graves lesões corporais nas costas e no rosto, que somente não resultou em sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

Na mesma data, também por volta das 10h30, na Avenida Brasil, Centro, na cidade de Vera/MT, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley
, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante grave ameaça proferida com o uso de arma de fogo, subtraíram para si 96 chips de telefone celular da prestadora VIVO e R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), pertencente à empresa Eletromar -Móveis e Eletrodomésticos Ltda - Martinello.

Ainda, na mesma data, por volta de 10h35, na Avenida Brasil, 692, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley,
agindo com unidade de desígnios, privaram as vítimas Osmar Heep, Leandra Dalfovo Lemos Heep, Diego Gambá, Gilmar Gambá e Clarice Dalpasquale Amorim de sua liberdade, mediante sequestro, causando-lhes grave sofrimento físico e moral, eis que foram utilizadas como reféns em meio ao tiroteio travado com a polícia local.

Na mesma data e horário, ainda na Avenida Brasil, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley
, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Dalpasquale Amorim, mediante disparo de arma de fogo em sua face, causando lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente.

Na seqüência, ainda na Avenida Brasil,
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio
juntamente com
Josmiley
, agindo mediante prévio ajuste de vontades, em cooperação mútua, se opuseram com violência, consistente em disparos de arma de fogo, à abordagem das Polícias Militar e Civil, que compareceram ao local para conter os assaltos.

Durante a oposição de resistência à abordagem policial,
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley,
agindo mediante prévio ajuste de vontades e cooperação mútua, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, duas pistolas .40, n° 52G58663 e n° SZG58138, ambas modelo PT940, e uma espingarda calibre 12, marca CBC, n° AAK158492, todas de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos investigadores de polícia Dalmir Comerlatto e Benedito Monserat de Almeida.

Ainda agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vítimas, sendo que um deles acertou a cabeça da vítima Dalmir, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

No dia 27 de outubro de 2007, na Fazenda Sodema, situada na BR 163, km 806, nesta cidade, os apelados
Edeval, Diego Alessandro e Maciel
, agindo em conluio, previamente ajustados e com unidade de desígnios, privaram a vítima Ubirajara Natal Gomes de sua liberdade, mediante sequestro, causando grave sofrimento físico e moral, eis que fora utilizada como refém em meio a um tiroteio travado com a polícia local.

Ainda na Fazenda Sodema, situada na BR 163, km 806, nesta cidade, os apelados
Edeval, Diego Alessandro e Maciel
, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, um fuzil 223, calibre 556, de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos policiais militares Edmilson Ferreira de Medeiros e Izaque da Silva. Na execução do delito os apelados, agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vítimas, que somente não faleceram porque conseguiram sair da viatura policial e se esconderam em um mato próximo.

A vítima Izaque foi atingida por um disparo na perna, que resultou em lesões corporais de natureza grave.

Por fim, no dia 27 de outubro de 2007, entre 8h00 e 10h00, nas proximidades do Rio Celeste e na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Vera/MT, o apelado
Maciel Costa da Silva
atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se Mauro Costa da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

Conforme narra a exordial acusatória, ao praticarem os crimes acima descritos em concurso com o adolescente
Josmiley Alves Teixeira
, de 17 anos de idade, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
facilitaram sua corrupção...”

Perante a autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Vera/MT o revisionando
Toleacil Natalino da Costa
, foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 66 (sessenta e seis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, e a 588 (quinhentos e oitenta e oito) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único do CP; art. 157, § 3o, parte final, c.c. artigo 29 c.c. artigo 14, inciso II do CP, artigo 157, § 2o, incisos I e II do CP; artigo 148, § 2o do CP, por cinco vezes na forma do art. 71 do CP; artigo 329, § 1o c.c. artigo 29 do CP e art. 157, § 2o, incisos I e II do CP, bem como absolvê-lo das demais imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação objetivando, dentre outros, a majoração da pena, diante das circunstâncias judiciais.

O requerente
Toleacil Natalino da Costa
interpôs recurso de apelação buscando a absorção do delito de sequestro pelo de roubo, visto que não tinham o dolo de sequestrar às vítimas, mas sim de defender-se da ação policial. Requereu também, seja reconhecida a continuidade delitiva, pois todos os delito foram praticados nas mesmas condições de tempo (dias seguidos), espaço (Zona urbana, município de Vera) e maneira de execução. Em relação à dosimetria da pena do sétimo fato (art. 157, § 2°, I e II), requer a redução aplicado para o
quantum
da qualificadora, pois a autoridade judiciária não fundamentou a razão da majorante no patamar máximo. Por fim,
sustenta que a análise das circunstâncias judiciais de todos os crimes imputados, é carente de fundamentação,
buscando a fixação da pena base no mínimo legal ou próximo a ele, a exclusão das qualificadoras, bem como a fixação da fração de redução, provenientes da causa de diminuição, no seu patamar máximo.

A Primeira Câmara Criminal dessa Egrégia Corte de justiça, ao analisar o recurso de apelação criminal n. 75.934/2010,
proveu parcialmente ambos os recursos, nos termos do voto da relatora, à época, Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
o recurso Ministerial para condenar o acusado Cláudio Ferreira da Silva, bem como condenar Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva,
Toleacil Natalino da Costa
, Edeval da Silva Bulhões, Maciel Costa da Silva e Cláudio Ferreira da Silva pelo fato 5o (tentativa de latrocínio) e reforma a r. sentença quanto aos fatos 7o e 9o, imputando aos acusados a prática de tentativa de latrocínio. Ainda, provejo parcialmente os recursos da defesa de Toleacil Natalino da Costa para readequar a pena base imposta, restando, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINARMENTE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA SER JUNTADO AOS AUTOS O CD CONTENDO O ÁUDIO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - PLEITO ATENDIDO E REALIZADO - MÉRITO - REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DE COACUSADO - APLICAÇÃO DA LEI 8.072/1990 NO CRIME DE QUADRILHA - RECONHECIMENTO DE DOIS LATROCÍNIOS TENTADO NO ROUBO AO BANCO - CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS COMO COAUTORES DO ROUBO À LOJA MARTINELO - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 NOS CRIMES DE SEQUESTRO - CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA CLARICE - RECONHECIDO O CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA APLICADO AS REGRAS DO ROUBO IMPRÓPRIO - PERSONALIDADE DOS RÉUS SEJAM VALORADAS NEGATIVAMENTE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO ACUSADO - CRIME DE LATROCÍNIO É CONSIDERADO CRIME HEDIONDO - APLICAÇÃO DA LEI N 8.072/1990 QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA – LATROCÍNIO - SUBTRAÇÃO DA RES E A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - DUAS SUBTRAÇÕES E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CRIME ÚNICO - ROUBO À LOJA MARTINELO - COAUTORIA - VÍTIMAS COM SEQUELAS DECORRENTE DOS SEQUESTROS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 - CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍTIMA CLARICE – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – TODOS OS ACUSADOS DEVEM RESPONDER PELO DELITO DE RESISTÊNCIA - SUBTRAÇÃO DAS ARMAS E VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR – TENTATIVA DE LATROCÍNIO - A PERSONALIDADE DOS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOSIMETRIA MODIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Suficientemente comprovada a participação do coacusado na prática delitiva, pois restou demonstrado que a ele incumbia a função de motorista, ou seja, levou os seus comparsas até àquela comarca e facilitaria a fuga deles, impondo a condenação nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Comprovado a conduta típica dos acusados no delito de quadrilha, e que formação do grupo foi com o objetivo de realizar delitos na cidade de Vera/MT, que resultaram na execução de diversas tentativas de latrocínios, não há dúvidas quanto à possibilidade e necessidade de aplicar os efeitos da Lei n. 8.072/1990 sobre o fato típico do artigo 288, do Código Penal.

Latrocínio trata-se de crime complexo, pois para sua configuração é necessário a execução de duas condutas, destarte, o fato da ofensa à integridade física ser crime meio não a torna prescindível. Verifica-se que a conduta direcionada ao patrimônio da empresa de segurança foi uma tentativa de evitar qualquer reação do vigilante, assim muito embora o patrimônio seja de vítimas diversas, denota-se a ocorrência de uma única conduta, tratando-se de crime único.

A presença dos demais coacusados no exterior da loja cooperou, não só para aumentar o temor das vítimas, como também para proteger o executor do delito durante a consumação da sua ação. Portanto, inviável imputar aos demais acusados somente a condição de partícipes, pois contribuíram diretamente e em conjunto para o resultado da empreitada.

Os acusados fizeram as vítimas de reféns, na ânsia de se protegerem da ação policial, expondo-as a grande perigo, ferindo-as gravemente, além de as usarem como escudo humano, desferiam socos, tapas e coronhadas de revólver, devendo aplicar o parágrafo único do artigo 71, do Código Penal.

Ainda, os acusados subtraíram o veículo da vítima Clarice para a fuga e colocaram-na em meio ao fogo cruzado, assumindo o risco da ocorrência de ofensa à integridade física da mesma, inclusive de morte, pois naquele momento o único objetivo dos acusados era se protegerem, independentemente da forma e dos resultados que isso poderia acarretar.

Patente o animus necandi dos acusados, no tocante a intenção de subtrair as viaturas e os armamentos pertencentes à polícia, desferindo tiros nos agentes policiais. Assim, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, forçosa é a condenação dos réus nas penas do artigo 157, § 3°, parte final, combinado com artigo 29, combinado com artigo 14, inciso II do Código Penal.

Não havendo laudo médico que comprove que a personalidade dos acusados são voltadas ao crime, impossível a valoração negativa desta circunstância judicial.

RECURSOS DOS ACUSADOS - PRELIMINAR DO MP NAS CONTRARRAZÕES - DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO - DEFESA PLEITEOU PARA APRESENTAR EM SEGUNDA INSTÂNCIA - INVIÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA - PRELIMINAR DA DEFESA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - CONDUTAS NÃO INDIVIDUALIZADAS – INCABÍVEL – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ATIPICIDADE DA SUBTRAÇÃO DOS VEÍCULOS - ABSORÇÃO DOS DELITOS DE SEQUESTROS PELOS DE ROUBO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM - DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO C.C LESÃO CORPORAL - PERDÃO JUDICIAL - ABSOLVIÇÃO DA QUADRILHA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS QUALIFICADORAS – MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - PARA QUE O ROUBO ABSORVA O DELITO DE SEQUESTRO É ESSENCIAL QUE A VÍTIMA DA SUBTRAÇÃO SEJA A MESMA DO SEQUESTRO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 61, I, DO CP - PARA SER APLICADA A CONSUNÇÃO É ESSENCIAL QUE SEJA DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS CRIMES, CONDIÇÃO ESTA NÃO PRESENTE NOS AUTOS - ACUSADOS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS - COMPROVADA - O PATAMAR DE AUMENTO DAS QUALIFICADORAS QUANTITATIVO – READEQUAÇÃO - DOSIMETRIA REFORMADA - PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Para ocorrer qualquer nulidade processual é essencial que haja algum prejuízo ao processo, o que não é o caso dos autos, pois o ato antecipado acelerou o trâmite processual, e a acusação apresentou as contrarrazões, bem como não demonstrou qualquer prejuízo ocasionado pelo ato da apresentação antecipada das razões recursais.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas dos pacientes, o resultado, a subsunção, o nexo causal e a imputação, oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

Para configurar o roubo majorado pela privação de liberdade, a vítima do roubo e do sequestro devem ser a mesma pessoa. In casu, abstrai que as vítimas do da privação da liberdade foram pessoas diversas, das dos crimes de roubo, com exceção da Clarice Dalpasquale, que teve o seu automóvel subtraído.

A pretensão da defesa quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, caso o delito de sequestro fosse absorvido pelo de roubo, torna-se prejudicado a análise da pretensão.

A tese de inconstitucionalidade da reincidência (art. 61, I do CPB) não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, porquanto é uníssono o entendimento de que a aplicação da agravante no momento da individualização da pena, não importa em bis in idem, mas apenas reconhece maior reprovabilidade à conduta de quem reitera a prática infracional, após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior.

Da dinâmica fática verifica-se inexiste relação de dependência entre os crimes de roubo, de modo que a autonomia é evidente, não havendo que se falar em absorção. Da mesma forma, não assiste razão quanto a aplicação da continuidade delitiva, pois referidos delitos tiveram modo de execução diversos.

Ainda, a intenção dos acusados foi subtrair as armas do agentes públicos, sendo certo que pela sentença condenatória não houve a condenação pela subtração dos veículos policiais, mas sim pela subtração das armas.

Comprovada nos autos que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Vanderson Seibert, visto que, concomitante ao anúncio de assalto, Vanderson saltou à frente do vigilante da agência. Assim, inviável e desproporcional é a pretendida desclassificação pretendida.

Inviável a aplicação do perdão judicial, pois os acusados não contribuíram com o reconhecimento de todos os envolvidos, principalmente dos motoristas que os levaram até o local dos fatos e que garantiria a fuga.

Impossível é a absolvição dos agentes do delito de quadrilha, pois a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, tal como a majorante prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, vez que restou demonstrado que a todos os integrantes da quadrilha estavam armados.

Quando a resposta penal fixada pelo magistrado mostra-se demasiadamente recrudescido, impõe-se a retificação da pena privativa de liberdade para atender-se à individualização da pena.

Na dosimetria quanto ao roubo circunstanciado deve-se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da sanção e não adotar-se critério proporcional ao número de majorantes encontradas consoante a previsão do parágrafo 2o do artigo 157 da Matriz Penal.”

Analisando o acórdão objeto da presente revisão criminal (id. 324697351), verifico que, na dosimetria da pena do requerente, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“
Por fim, requereram os apelantes a fixação da pena base no mínimo legal face a primariedade, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão e da participação de menos importância, e pela compensação da causa de aumento com a atenuante da confissão, e pelo regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou fechado. (fls. 2.386 a 2.418, fls. 2.420 a 2.457 e fls. 2.704 a 2.741)

Confusamente, a defesa busca o afastamento da causa de aumento, bem como, a aplicação da redução advinda da participação de menos importância na "prática do crime de roubo de veículos apontados na inicial (art. 157, §2°, I, II, e V, do CP) " (fl. 2.417).

Cumpre reiterar que nem na exordial e nem na sentença condenatória foi imputado aos réus a prática do delito de roubo de veículo.

Deve ser afastada a tese de participação de menor importância, contida no artigo 29, § 1o, do Código Penal, principalmente porque, ao contrário do sustentado, o papel de cada apelante na empreitada criminosa foi decisivo para o seu cometimento, alguns adentrando a agência bancária e ao estabelecimento comercial e, os outros fortemente armados na área externa dando cobertura aos demais.

Quanto às majorantes, bem como a pretensão de adequação da penabase imposta, passo a análise dosimetria da pena, consoante condenação anteriormente destacada.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso Ministerial para condenar o acusado Cláudio Ferreira da Silva, bem como condenar
Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Maciel Costa da Silva e Cláudio Ferreira da Silva
pelo fato 5o (tentativa de latrocínio) e reformo a r. sentença quanto aos fatos 7o e 9o, imputando aos acusados a prática de tentativa de latrocínio.

Ainda, provejo parcialmente os recursos da defesa de
Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões e Maciel Costa da Silva,
para readequar a penabase imposta.

Passo a dosimetria da pena.

01) TOLEACIL NATALINO DA COSTA

01.A) ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP, combinado com artigo 8o, da Lei 8.072/90 (loFATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto a
conduta social
o acusado é voltado a prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo,
objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a quadrilha visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são graves, pois após a formação da quadrilha, diversos crimes foram perpetrados. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a penabase em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Agravantes/atenuantes:
Muito embora o Magistrado não tenha reconhecido em desfavor do acusado a agravante da reincidência, está deve ser reconhecida consoante certidões de fls. 446 a 449 e 653 a 659. Da mesma forma reconhecida em favor do mesmo a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP). Ante o que prescreve o art. 67 do CP e, sendo a reincidência preponderante, aumento da pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição:
Em seu desfavor tem-se a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. Inexiste qualquer causa de diminuição a ser considerada.

Isto posto, pela conduta típica descrita no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com artigo 8o, da lei 8.072/90, condeno o acusado Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos,
na pena de 08 (oito) anos de reclusão.

01. B) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (2o FATO):

A
culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes:
Em desfavor do acusado emerge a agravante da reincidência (arts. 63 e 64 do CP). Da mesma forma reconhecida a atenuante da confissão (art.65, inciso III, letra "d" do CP). Ante o que prescreve o art. 67 do CP e, sendo a reincidência preponderante, aumento da pena em 06 (seis) meses.

Causa de aumento/causa de diminuição:
Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias multa.

01. C) ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II DO CP (3o FATO):

A
culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a Penabase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, com fulcro no art. 59 do Código Penal.

Agravantes/atenuantes:
da mesma forma que nos delitos anteriores em desfavor do acusado tem-se a agravante da reincidência (arts. 63 e 64 do CP) e a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP). Assim, sendo a reincidência preponderante, aumento da pena de 06 (seis) meses, chegando-se a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa.

Causa de aumento/causa de diminuição
: em desfavor do acusado duas causas de aumento (§ 2o, incisos I e II do art. 157 do CP), aumento a pena em 1/3. De outro lado, não existem causas de diminuição a serem computadas, atingido-se assim, uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 2o, incisos I e II do CP, condeno o acusado Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos, na pena de
08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

01.D) ARTIGO 148, § 2o C.C. ARTIGO 29, DO CP, POR QUATRO VEZES, COMBINADO COM ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO (4o FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas. Personalidade é normal. Quanto ao
motivo,
objetivou resguardar o bando armado da ação da polícia. Quanto as
circunstâncias,
as vítimas foram utilizadas como escudo durante a troca de tiros com a polícia. As
consequências
do crime, que resultou em evidente abalo psicológico para as vítimas, são normais ao tipo penal. O c
omportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Considerando as circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a Penabase em 02 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes/atenuantes
: Milita em desfavor do acusado a agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea "b", do CP (facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), bem como da reincidência de modo que aumento a pena em 06 (seis). De outra banda, inexistem atenuantes genéricas a serem computadas;

Causa de aumento/causa de diminuição
: Pelo que já foi exposto quando da análise do fato e, com fulcro no parágrafo único, do artigo 71 do Código Penal, considerando o número de vítimas, aumento a pena no dobro, chegando-se a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 148, § 2o do CP, condeno o acusado Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos, a pena de
06 (seis) anos de reclusão.

01. E) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (5o FATO):

A
culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O comportamento da vitima em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes:
Em desfavor do acusado emerge a agravante da reincidência (arts. 63 e 64 do CP). Da mesma forma reconhecida a atenuante da confissão (art.65, inciso III, letra "d" do CP). Ante o que prescreve o art. 67 do CP e, sendo a reincidência preponderante, aumento da pena em 06 (seis) meses.

Causa de aumento/causa de diminuição:
Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias multa.

01.F) ART. 329 DO CP (6o FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas. Personalidade é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou visou resguardar produto de outro crime. Quanto as
circunstâncias,
a resistência se deu mediante o emprego de arma de fogo, colocando em riso a vida dos transeuntes. As
consequências
do crime são normais ao tipo penal. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a Penabase em 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Agravantes/atenuantes:
da mesma forma que nos delitos anteriores em desfavor do acusado tem-se a agravante da reincidência (arts. 63 e 64 do CP) e a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP). Assim, sendo a reincidência preponderante, aumento da pena de 06 (seis) meses, chegando-se a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento, bem como causas de diminuição a ser consideradas.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 329, § Io do CP, condeno o acusado Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos,
a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

01. G) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (7o FATO):

A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo,
objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes
: Em desfavor do acusado emerge a agravante da reincidência (arts. 63 e 64 do CP). Da mesma forma reconhecida a atenuante da confissão (art.65, inciso III, letra "d" do CP). Ante o que prescreve o art. 67 do CP e, sendo a reincidência preponderante, aumento da pena em 06 (seis) meses.

Causa de aumento/causa de diminuição:
Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias multa.

Pois bem. No caso há evidente concurso material (art. 69 do CP), de modo que as penas devem ser somadas, ficando o réu Toleacil Natalino da Costa, devidamente qualificado nos autos,
condenado à pena total de 68 (sessenta e oito) anos de reclusão e 669 (seiscentos e sessenta e nove) dias multa .

Atendendo o disposto no artigo 33 do .CP, o regime de cumprimento de pena é o
fechado
.”

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e materializado no artigo 59 do Código Penal, impõe ao julgador o dever de considerar, na fixação da pena-base, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Como se observa, que no acórdão o magistrado sentenciante valorou negativamente a conduta social pois é voltado a prática de condutas criminosas.

A conduta social, nos termos do artigo 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, abrangendo suas relações na comunidade, no trabalho, na escola e na família. Trata-se, portanto, de uma análise do comportamento do acusado em seu contexto social mais amplo, que transcende o mero histórico criminal.

Não se confunde, portanto, com o histórico criminal do réu, que é objeto de análise na circunstância judicial dos antecedentes, ou seja, é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

No caso em análise, o magistrado limitou-se a afirmar que o requerente era
"voltado a prática de condutas criminosas "
.

O princípio do
non bis in idem
, corolário do princípio da legalidade, veda a dupla valoração de um mesmo fato para agravar a situação do réu. No caso da dosimetria da pena, esse princípio impede que uma mesma condenação anterior seja utilizada simultaneamente para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial ou para configurar mais de uma agravante.

Nesse sentido, é importante destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.794.854/DF (Tema 1.077), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que condenações transitadas em julgado não se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente.

Esse entendimento foi consolidado em 23 de junho de 2021, com publicação no DJe em 1o de julho de 2021, portanto, depois da prolação da sentença condenatória objeto da presente revisão criminal.

Ademais, ao contrário do alegado pelo requerente, não se verifica no acórdão revisionando a utilização de condenações pretéritas para valorar negativamente a conduta social do agente. A valoração negativa da conduta social baseou-se na análise do comportamento do requerente no contexto dos fatos apurados nos autos, considerando sua participação em uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves.

Quanto às circunstâncias do crime, a valoração negativa fundamentou-se no fato de que o grupo criminoso escolheu deliberadamente um município carente de efetivo policial para a prática dos delitos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Não se verifica, portanto, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos na valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo acórdão revisionando, não havendo que se falar em erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 75.934/2010, julgada em 14 de agosto de 2012.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal n. 75.934/2010, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

2. Segunda fase da dosimetria - Compensação da reincidência com a confissão

O requerente pleiteia a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão ou, subsidiariamente, a aplicação de fração proporcional (1/6), rechaçando acréscimos/redutores em meses fixos.

No acórdão revisionando, conforme transcrito acima, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, mas considerou a reincidência preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal, aumentando a pena em 06 (seis) meses.

O artigo 67 do Código Penal estabelece que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Cumpre registrar que o artigo 65, inciso III, alínea
"d"
, do Código Penal estabeleceu que a confissão espontânea é uma das circunstâncias que “
sempre atenuam a pena
”, de modo que o direito subjetivo à diminuição surge no momento em que o réu confessa a autoria do crime.

Prevalece no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão,
ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação
. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/04/
2024
, DJe de 11/04/
2024
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
A confissão,
ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/03/
2024
, DJe de 18/03/
2024
)”.

Observo, na hipótese, que na 2a fase da dosimetria da pena, em desfavor do requerente incidiu a agravante do artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

É certo que a jurisprudência atual admite a compensação na 2a fase entre as circunstâncias atenuantes e agravantes, inclusive com a do 61, inciso I, do Código Penal (conforme
Tema 585/STJ
)
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3.
É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
, ressalvados os casos de multirreincidência.
Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos
. 3. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (AgRg no AREsp n. 2.405.899/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. em 30/11/2023, DJe de 05/12/2023)”

Contudo,
a ação revisional criminal não se presta para revisar condenação sob fundamento de mudança de orientação jurisprudencial
.

À época do trânsito em julgado da condenação do requerente (12/02/2014), era prevalente o entendimento de que a agravante da reincidência, por ser circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal, prevaleceria sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo a majoração da sanção
, consoante constou dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 169.684/MG, HC n. 126.126/SP e HC n. 192.538/SP,
vale dizer, o julgamento ocorreu em conformidade com a Jurisprudência em vigor à época
, que entendia que o aumento da reprimenda era devido, mesmo incidindo a atenuante da confissão, por ser a reincidência preponderante, tanto assim, que a defesa sequer interpôs recurso de apelação da sentença.

Sendo assim,
a superveniência de posicionamento jurisprudencial (mais benefício) não autoriza a desconstituição da coisa julgada
.

Nesse sentido, entendimento consolidado pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE
REVISÃO CRIMINAL
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM TERCEIRO, QUE, POSTERIORMENTE, FUNDAMENTOU O MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE
. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como é de conhecimento,
o Superior Tribunal de Justiça entende que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação
, assim como no caso dos autos, em que o trânsito em julgado foi certificado em 24/2/2021,
não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua aplicação retroativa
. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 914.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/06/
2024
, DJe de 21/06/
2024
)”.

“(...) Revela-se
inadmissível o conhecimento de revisão criminal fundada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, se o pleito revisional busca, na realidade, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial sobre a matéria objeto de controvérsia
, uma vez que a
jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal"
(AgRg no HC 439.815/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 17/9/2019),
a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante
. (...) (AgRg na RvCr n. 6.060/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. em 24/04/
2024
, DJe de 30/04/
2024
)”.

Importante ressaltar que a despeito de a nova orientação jurisprudencial ser advinda de Tema firmado sob a sistemática de recursos repetitivos, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, ainda assim, se mostra inadmissível a revisão criminal. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER O MANDAMUS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE DE NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ
. GUINADA INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

V - De qualquer forma,
é assente nesta Corte Superior que
o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a revisão do édito condenatório
. Isso porque "esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa
" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/5/2022).

VI -
De fato, o Superior Tribunal de Justiça aprovou o Tema Repetitivo
n. 1139, que firmou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06."
Ocorre que, o julgamento do REsp
n. 1.977.027-PR,
em que foi firmada a tese do Tema Repetitivo
n. 1139,
se deu em
10 de agosto de 2022,
ocasião em que a 3a Seção superou a orientação jurisprudencial
consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017).
Na hipótese dos autos
, a redutora capitulada no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi afastada em razão da existência de inquéritos e processos em andamento, sem condenação com trânsito em julgado,
a partir da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça vigente na data do trânsito em julgado
.

VII -
Desta feita, não é admissível
a utilização de habeas corpus como a revisão criminal, a fim de
aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 889.851/
MT
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 15/4/2024, DJe de 19/04/
2024
)”.

Também deste Sodalício, destaca-se:

“REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 -
APONTADA A CONTRARIEDADE DA DOSIMETRIA PENAL
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI ANTE A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE NAS AÇÕES PENAIS EM CURSO - ALEGADA IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CRIMINAIS DESTITUÍDOS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA OBSTAR O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” -
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL
-
SENTENÇA CALCADA EM ENTENDIMENTO QUE À ÉPOCA ENCONTRAVA CONFORTO EM DECISÕES DO STJ
QUE, POSTERIORMENTE, AINDA SERVIRAM À EDIÇÃO DE ENUNCIADO ORIENTATIVO POR PARTE DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
.

A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
“a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). (...)

verificando-se que da edição do Tema Repetitivo
n.o 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça
sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial
até então vacilante,
inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada
in casu há mais de 7 (sete) anos,
e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores
, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício.
Ação revisional julgada improcedente
. (N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/
2024
, Publicado no DJE 12/06/
2024
)”.

Ademais, a quantificação do aumento decorrente da preponderância da agravante da reincidência insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, não havendo que se falar em erro judiciário na aplicação de aumento fixo em meses, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso em análise.

Não se verifica, portanto, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos na aplicação da agravante da reincidência e da atenuante da confissão realizada pelo acórdão revisionando, não havendo que se falar em erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

Portanto,
nesse ponto, a tese revisional não prospera
.

3. Terceira fase da dosimetria - Fração de redução pela tentativa

O requerente pleiteia a recalibração da fração redutora pela tentativa nos crimes de latrocínio tentado, com motivação idônea ou, na falta, a adoção da fração de 1/2 (
iter criminis
não "quase consumado").

Contudo, conforme observado dos autos e consignado no recurso de apelação criminal n. 75.934/2010, as vítimas das tentativas de latrocínio só não morreram por circunstâncias alheias à vontade do revisionando, o qual participou efetivamente dos fatos imputados, de modo que a alegada ausência de
“animus necandi”
não conduz a redução da fração relativa à tentativa, sobretudo quando o patamar de 1/3 (um terço) guarda proporção com a proximidade da consumação dos crimes.

Ademais,
“os acusados fizeram as vítimas de reféns pois queriam se proteger da ação policial, e nesse ínterim, as expuseram a grande perigo, e, conforme os relatos das vítimas, os réus estavam agressivos e além de as usarem como escudo humano, desferiam socos, tapas e coronhadas de revólver.”

Ainda,
“o laudo pericial realizado na vítima dá conta de que ela correu risco de vida e ficou com deformidade permanente (paralisia facial completa, à esquerda), ademais pela dinâmica fática relatada não há qualquer dúvida acerca do animus necandi dos acusados, que chegaram à agência bancária atirando em direção do segurança da mesma, atingindo um cliente”
, bem como
“pois ficou evidente que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Vanderson Seibert, pois pensaram que ela iria investir contra eles, visto que, concomitante ao anúncio de assalto, Vanderson saltou à frente do vigilante da agência bancária, assustando os acusados.”

Portanto,
“tendo o agente percorrido a maior parte do iter criminis, bem como se aproximado do resultado, deve a pena ser reduzida na fração de um terço à conta da causa de diminuição de pena atinente à tentativa.”
(TJMT, N.U 0002201-78.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – DJe 07.10.2022).

Assim sendo, no caso em análise, a fração de 1/3 foi aplicada considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, não havendo demonstração de erro na sua aplicação. A mera discordância quanto à fração aplicada não configura erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal, especialmente quando a fração escolhida se encontra dentro dos parâmetros legais e foi devidamente fundamentada.

Não se verifica, portanto, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos na aplicação da causa de diminuição pela tentativa realizada pelo acórdão revisionando, não havendo que se falar em erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

Desta forma, deve ser mantido a fração utilizada pela autoridade judicial e no recurso de apelação criminal, ou seja, aplicado 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido.

4. Terceira fase da dosimetria - Fração de aumento pela continuidade delitiva específica

O requerente pleiteia a fixação de fração moderada (até 1/3) para a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP) no crime de sequestro (4o fato), alegando que o acórdão se baseou apenas no número de vítimas, ou, alternativamente, a equalização para o requerente da fração mais benéfica usada a corréus no mesmo fato ("no dobro" com pena final de 6 anos), nos termos do art. 580 do CPP.

No acórdão revisionando, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal aplicou o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, aumentando a pena no dobro, considerando o número de vítimas.

O parágrafo único do artigo 71 do Código Penal estabelece que, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

No caso em análise, a fração de aumento
"no dobro"
foi aplicada considerando o número de vítimas e a violência empregada, não havendo demonstração de erro na sua aplicação. A mera discordância quanto à fração aplicada não configura erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal, especialmente quando a fração escolhida se encontra dentro dos parâmetros legais e foi devidamente fundamentada.

Ademais, como já mencionado o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Quanto ao pedido de equalização da fração aplicada ao requerente com a fração mais benéfica aplicada a corréus, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, verifica-se que tal pleito já foi analisado e rejeitado no julgamento do recurso de apelação, não havendo demonstração de erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de tal hipótese, uma vez que a dosimetria da pena é individualizada e leva em consideração as circunstâncias pessoais de cada réu.

Não se verifica, portanto, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos na aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva específica realizada pelo acórdão revisionando, não havendo que se falar em erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

Por fim, cumpre ressaltar que a revisão criminal, enquanto instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal.

No caso em análise, verifica-se que o requerente pretende, na verdade, rediscutir matérias já analisadas e decididas no julgamento do recurso de apelação, sem demonstrar a ocorrência de erro judiciário nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o requerente
"não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Apelação Criminal no. 75934/2010) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã"
(id . 330349869, p. 12).

Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por
error in procedendo
ou
in judicando
e, considerando que o requerente se restringiu a repristinar matérias já exaustivamente debatidas e dirimidas no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, mantendo integralmente o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n.o 75934/2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026